Tribunal: TJDFT
Processo: 0738057-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ATO PRATICADO. AMBOS OS CÔNJUGES. REQUERIMENTO. CITAÇÃO. LITISCONSORTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. NULIDADE.
1. Ambos os cônjuges deverão ser citados para a ação resultante de ato por eles praticado.
2. O juiz deverá determinar a intimação do autor para que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes quando for caso de litisconsórcio passivo necessário, sob pena de extinção do processo.
3. Apelação provida.